Tribunal: TJDFT
Processo: 0761513-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0761513-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALINE CRISTIANE AIRES VIANA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado em face da sentença que condenou o DF fornecer o medicamento CICLOSPORINA 50 MG, para tratamento da paciente diagnosticada com alopecia areata universal. O DF informa que o medicamento, embora inserido no rol de referência, não há protocolos clínicos no âmbito do SUS para a enfermidade que acomete a paciente. O MP, na instância recursal, oficia para o encaminhamento do processo ao NATJUS. Consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. Nesse quadro, por envolver questão de natureza técnica, mostra-se necessário o exame por profissional com conhecimento técnico (art. 10, Lei 12.153/2009) a fim de sanar a divergência quanto a adequação do medicamento ao caso concreto e se há outros medicamentos disponíveis no SUS que podem substituí-lo com a mesma eficácia apontada pelo profissional que acompanha a paciente. Para tanto, o Tribunal de Justiça local dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), que deve se pronunciar. Colha-se o parecer do NATJUS. Após, independentemente de conclusão, dê-se vista às partes e ao Ministério Público, posteriormente. E Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito